Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA FONSECA SOBRINHO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732523-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA FONSECA SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS AUGUSTO DA FONSECA SOBRINHO contra decisão de ID 59683671, que não conheceu da apelação. Em suas razões (ID 60044220), a parte embargante afirma que a decisão contém erro material; que a guia de custas correta foi anexada ao presente recurso. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o erro material e conhecida a apelação. Sem contrarrazões, ante o decurso do prazo (ID 60626559) Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão embargada contém erro material na análise da regularidade do preparo. Todavia, verifica-se que o alegado erro foi cometido pela própria parte, que reconhece que “a guia de custas apresentada no ID 59559779, realmente não corresponde à guia do comprovante de pagamento de ID 59559778, sendo a guia correta a que junta aos autos com o presente embargos” (sic). Conforme mencionado na decisão embargada, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo (ID 59206679), deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Desse modo, deserta a apelação, diante do não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal, o que obsta o seguimento do recurso. Convém destacar que o reconhecimento da deserção somente poderá ser relevado na hipótese de justo impedimento devidamente comprovado, nos termos do artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Portanto, subsistem, integralmente, os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ademais, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, objetivando a reforma da decisão embargada, sendo, portanto, inadequada a via eleita para a consecução do objetivo almejado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora